Tribunal: TJSP
Processo: 0039836-65.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Incidente voltado à expedição de novo precatório para recebimento de acréscimo de honorários decorrente de posterior alteração da base de cálculo – Possibilidade – Cobrança lastreada em teor decisório da Corte Superior, o qual surgiu posteriormente ao manejo do primeiro incidente – Efeito substitutivo da decisão do STJ em relação ao título originário – Viabilidade

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Incidente voltado à expedição de novo precatório para recebimento de acréscimo de honorários decorrente de posterior alteração da base de cálculo – Possibilidade – Cobrança lastreada em teor decisório da Corte Superior, o qual surgiu posteriormente ao manejo do primeiro incidente – Efeito substitutivo da decisão do STJ em relação ao título originário – Viabilidade da opção procedimental adotada pela parte requerente – Sentença reformada. Recurso provido, com observações.